Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018178-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANA BASTIANI SILVEIRA - CPF: 799.648.699-91 (AGRAVANTE), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), TIETE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 75.954.131/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (AGRAVANTE), ANA BASTIANI SILVEIRA - CPF: 799.648.699-91 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE PRESIDÊNCIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Em conformidade com a sistemática processual civil, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência de Tribunal local estão relacionados ao juízo de admissibilidade do recurso especial e são eles: a) o agravo ao STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento; e b) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, §2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

2)

À mingua de previsão legal quanto ao recurso cabível de decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita nesta etapa recursal, correta a decisão que não conheceu do agravo interno com fundamento no princípio da taxatividade recursal.

3)

Agravo interno ao qual se nega o provimento.

4) Constatado o caráter protelatório na interposição de recurso manifestamente inadmissível, de rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por METALNOR CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, posteriormente convertido em agravo interno por decisão monocrática da Vice-Presidência deste Sodalício, frente à decisão lançada no ID 120153469, que não conheceu de primitivo agravo interno aviado pela parte recorrente com fundamento na inadmissão desta espécie recursal em face de decisão que indefere o benefício da justiça gratuita.

Intimada para complementar as razões recursais, nos moldes do artigo 1021§1º do CPC, a parte recorrente acostou aos autos o petitório de ID 134618671 no qual defende que a ausência de previsão legal de recurso para combater a decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita no caso em comento ofende os princípios da efetiva prestação jurisdicional e duplo grau de jurisdição.

Nesta perspectiva, assegura que “
Em que pese os dispositivos taxativos do CPC quanto à possibilidade de interposição de agravo interno frente as decisões da Vice-Presidência, a matéria em questão não versa sobre os temas previstos nos dispositivos (...). O recurso especial interposto pela Agravante está pendente do juízo de admissibilidade, porém, devido a r. decisão que indeferiu a justiça gratuita, a Recorrente terá violado seus direitos garantidos de recorrer do referido indeferimento se o agravo interno não for conhecido e julgado”. (ID 134618671 - Pág. 7).

Ao final, requestou “
seja dado provimento as suas razões para reformar a r. decisão atacada (...)para, na sequência, conhecer do Agravo Interno interposto no ID 107500462, ante a sua admissibilidade frente ao caso, sendo que suas razões são reiteradas nesse momento, devendo ser dado provimento e reformada a r. decisão atacada por ele, concedendo os benefícios da justiça gratuita a Agravante/ Recorrente, considerando que está sem atividades há bastante tempo, como se confirma pelo cancelamento do CNPJ na Junta Comercial desde 2005 e situação de inaptidão na Receita desde 2018, conforme constou do próprio v. acórdão atacado com recurso especial, o que demonstra a paralisação informal da empresa e, por consequência, a ausência de condições e recursos financeiros suficientes para arcar com o recolhimento de preparo, nos termos do art. 5, LXXIV da CF/88, Art. 98 e 99, § 3º da CPC e Súmula 481 STJ
”.
(ID 134618671 - Pág. 7).

A parte recorrida, em contrarrazões trazidas no ID 127986685, defende o caráter protelatório dos recursos interpostos e requer a aplicação de multa a seu favor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, a controvérsia submetida a este colegiado objetiva elucidar os seguintes pontos: (i) o eventual cabimento de agravo interno em face de decisão da Vice - Presidência de Tribunal local que indefere o pedido de justiça gratuita; (ii) em caso de resposta afirmativa, apreciar se a pessoa jurídica que afirma não ter condições de comprovar a hipossuficiência por documentos idôneos, em razão da paralisação informal de suas atividades, faz jus ao benefício; (iii) a existência de caráter protelatório dos recursos interpostos, apto a atrair a aplicação de multa prevista nos artigos 1026 §2º c/c 1021, §4º do CPC.

No que se refere ao primeiro ponto, não vislumbro fundamento idôneo para retração do decisório que não conheceu do agravo interno interposto pela parte recorrente, o qual objetivava reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Consonante já explicitado, o sistema recursal previsto na norma processual de regência não permite que as partes inovem no mecanismo recursal simplesmente porque não concordam com uma decisão judicial que é contrária aos seus interesses. Isto é o que se chama de princípio da taxatividade recursal.

Posta esta premissa, volto a destacar que, no âmbito da Vice-Presidência de Tribunal local, o Código de Processo Civil previu apenas
dois recursos
para combater as decisões monocráticas por esta emanadas, a saber: a) o agravo aos STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento ao recurso especial/extraordinário e, b) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

Deste contexto, reitero ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita requestado quando da interposição do recurso especial, como ocorreu na espécie.

Somando a este fato, não há previsão no Regimento Interno deste Sodalício quanto ao processamento do agravo interno na situação
sub judice
.

Lado outro, eventual mitigação do princípio da taxatividade recursal amparada no argumento de não privar o jurisdicionado da efetiva prestação jurisdicional não subsiste, afinal de contas, para além de ter sido concedido prazo ao litigante para comprovação da hipossuficiência financeira, a decisão analisou o pedido com fundamentos precisos no que toca ao indeferimento da gratuidade, nas duas vezes em que provocada para este mister.

Neste prisma, o decisório de ID

103722998 foi incisivo ao destacar que “
a juntada de CNPJ “inapto”, (...) é insuficiente para provar a hipossuficiência financeira
e, que pese o argumento da parte recorrente de que “
não possui documentos para demonstrar a paralisação informal das atividades, pois está é decorrente justamente da inércia dos representantes em continuar com as atividades
” destacou –se que “
tal argumento não tem a força suficiente para minimizar o enunciado sumular 481 do STJ,

(...) porque, em se tratando de pessoa jurídica, a situação de hipossuficiência não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por intermédio da juntada de documentos idôneos. Se a parte embargante confessadamente não os tem, deve arcar com o ônus decorrente deste fato, recolhendo, tal como determinado, o valor do preparo recursal
.

Nesta ordem de ideias, não se pode confundir negativa de prestação jurisdicional com prestação jurisdicional contrária aos interesses da parte, sob pena de subversão ao direito posto.

No que se refere ao argumento de que o decisório, por não conhecer do agravo interno monocraticamente, sem possibilidade de interposição de recurso, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, embora tal preceito não seja absoluto, a submissão deste recurso ao colegiado extirpa qualquer dúvida de que se pretende a manifestação de mais de um julgador quanto a este ponto controvertido.

Nesta toada, exatamente por entender pelo não cabimento do agravo interno na espécie
sub judice
, julgo prejudicado o pedido de apreciação da gratuidade e, caso este colegiado entenda por conhecer do recurso, reitero as razões do indeferimento expostas nos decisórios de ID
100042122

e

103722998.

Por fim, no que se refere ao pedido da parte recorrida, para que seja aplicada a multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, entendo que comporta deferimento.

Neste ponto, destaco que a parte recorrente já foi multada por ocasião do julgamento dos segundos embargos de declaração interpostos do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte recorrida (ID 92793462) e, ainda assim, permanece na senda de interpor sucessivos recursos em face de decisões que não amparam seus interesses.

No que toca às decisões emanadas por esta Vice-Presidência, após a decisão de indeferimento da gratuidade que, via de consequência, atrairia a obrigatoriedade de se recolher o valor do preparo recursal e da multa arbitrada a fim de que fosse processado o recurso especial, a parte recorrente interpôs novos embargos, seguido de agravo interno, seguido de novos embargos.

A fim de evitar que após o julgamento desta última minuta recursal fosse interposto novo agravo interno é que se optou pela conversão disciplinada no artigo 1024, §3º, do Código de Processo Civil, remetendo-se o feito à apreciação coletiva.

O que atrai a qualidade de protelatório a um recurso não é, segundo penso, a mera interposição, tendo em vista que este é um direito assegurado à parte e natural de um ordenamento jurídico pautado na ordem democrática.

O que macula esta faculdade processual é o seu uso desarrazoado, que apenas reedita, por mais de uma vez, fundamentos anteriores. No caso deste feito, a parte recorrente insiste que “
n
ão possui documentos para demonstrar a paralisação informal das atividades
”, contudo, não desafia o teor da Súmula 481/STJ, o qual não se contenta com mera “presunção” para concessão da gratuidade à pessoa jurídica.

Forte nestas razões, entendo que a conduta da parte recorrente foi abusiva, porque interpôs recurso manifestamente inadmissível, com o claro intuito de esquivar-se do pagamento da multa outrora imposta, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento da pena
prevista no
1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015.

Diante do exposto,
não conheço
do agravo interno, diante da sua manifesta inadmissibilidade e condeno a parte recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1021, §4º, do CPC), sem prejuízo da outrora aplicada no acórdão de ID
92793462.

Retornem conclusos à Vice-Presidência para imediata análise da presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso especial interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022